Tribunal: TJDFT
Processo: 0734161-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734161-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINA DELEFRATE PISTORE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento provisório de sentença proferida na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400 (índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, em março de 1990), declinou de ofício da competência a uma das varas cíveis da Comarca de Itaberaí, GO. Sustenta que o TJDFT é competente para processar e julgar a demanda, uma vez que o feito foi ajuizado na circunscrição judiciária em que se localiza a sede do agravado. Sustenta que se cuida de competência territorial, circunstância que enseja óbice à declinação de ofício. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a continuidade do processo no juízo declinante e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, destaque-se ser cabível o presente recurso, aplicando-se, in casu, o Tema 988, do colendo STJ. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, não sobrestados os efeitos da decisão agravada, os autos de origem serão remetidos ao juízo declinado. Além disso, em princípio, cuidando-se de competência relativa, sua declinação de ofício parece atentar contra entendimento pacificado, qual seja, o enunciado no 33, da Súmula do STJ. Em decorrência disso, revela-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o agravo de instrumento venha ser provido para manter o processamento da demanda no juízo declinante. Não obstante, o prosseguimento do processo sem que a questão venha ser resolvida pelo órgão colegiado, bem assim sem manifestação da contraparte acerca da escolha do fórum pode vir a culminar em invalidação desnecessária de atos processuais. Daí porque, ao invés de se determinar a continuidade do feito na vara de origem, afigura-se prudente sua paralisação, ao menos, até o julgamento colegiado do presente recurso. Dessa forma, defiro, em termos, a tutela de urgência, determinando a paralisação do feito de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator